Tribunal: TJPA
Processo: 0800023-55.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800023-55.2019.8.14.0009

APELANTE: ALBINA ALVES DA SILVA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, GENIVALDO DOS SANTOS SILVA, TERCEIROS POSSUIDORES, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800023-55.2019.8.14.0009
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA
APELANTE: ALBINA ALVES DA SILVA
APELADOS: ESTADO DO PARÁ, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN/PA), GENIVALDO DOS SANTOS SILVA E TERCEIROS POSSUIDORES
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E IPVA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 585 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Albina Alves da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança (ID 31429645) , que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos administrativos e tributários relativos ao veículo FIAT PALIO EDX, placa JMY-1607. A recorrente sustenta ter sido vítima de golpe em 18 de junho de 2008 , ocasião em que teria alienado o bem a terceiro sem, contudo, promover a transferência formal perante o DETRAN/PA, o que ensejou a cobrança cumulada de IPVA e multas de trânsito em seu nome .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: a) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, diante do requerimento de produção de prova testemunhal para comprovar a efetiva tradição; b) definir se a ausência de comunicação da venda autoriza a manutenção da responsabilidade da apelante pelos débitos de IPVA e infrações de trânsito posteriores à data do alegado negócio jurídico, considerando a interpretação da Súmula 585 do STJ e do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando o magistrado, na qualidade de destinatário da prova, entende pela suficiência dos elementos documentais constantes nos autos para a formação do seu livre convencimento motivado. No caso em tela, a prova oral pretendida revela-se inútil e protelatória , uma vez que a apelante sequer possui dados básicos de identificação do suposto adquirente, o que inviabiliza a segurança jurídica necessária para a individualização do real devedor . 4. A responsabilidade solidária estabelecida no artigo 134 do CTB somente admite mitigação quando restar comprovada de forma inequívoca a tradição do bem móvel. A aplicação do entendimento consolidado na Súmula 585 do STJ demanda prova robusta da transferência da propriedade de fato, o que não se verifica na espécie, visto que o acervo probatório limita-se a um Boletim de Ocorrência unilateral e a recorrente permaneceu inerte por mais de dez anos sem adotar qualquer medida administrativa ou judicial para a regularização do prontuário do veículo . 5. Diante da ausência de prova cabal da alienação, deve prevalecer o registro de propriedade constante no sistema do órgão de trânsito, mantendo-se a responsabilidade da proprietária registral pelas obrigações tributárias e administrativas incidentes sobre o automóvel.

Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Tese de julgamento: "A ausência de comunicação da venda do veículo junto ao órgão de trânsito, aliada à falta de prova segura da tradição do bem, mantém a responsabilidade tributária e administrativa do proprietário registral por débitos posteriores ao alegado negócio jurídico."

Referências:
Constituição Federal, art. 155, III; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 123 e 134 ; Lei Estadual do Pará nº 6.017/1996, art. 12, VII; Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça ;

Jurisprudência:
AREsp n. 3.097.061/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026; TJPA, APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0036826-38.2017.8.14.0301, Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 01/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
(ID 31429650) interposta por
ALBINA ALVES DA SILVA,
em face da sentença (ID 31429645) prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, que nos autos
da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Indenizatória
, movida em face de
GENIVALDO DOS SANTOS SILVA, do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN/PA), do ESTADO DO PARÁ e de TERCEIROS POSSUIDORES,
que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Na origem, a autora ALBINA ALVES DA SILVA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, ajuizou a presente ação, em virtude de suposta alienação de veículo automotor não formalizada perante os órgãos de trânsito conforme a petição inicial de ID 31429426.

A requerente narrou que, em 18 de junho de 2008, alienou o veículo FIAT PALIO EDX, ano 1997, placa JMY-1607, RENAVAM 670145718, pelo valor de R$ 13.000,00, ao primeiro requerido, Sr.
GENIVALDO DOS SANTOS SILVA
. Afirmou que a negociação foi entabulada verbalmente e que teria sido vítima de um golpe, uma vez que o adquirente entregou um cheque sem fundos no valor de R$ 4.600,00 e evadiu-se com o automóvel e a respectiva documentação, sem jamais realizar a transferência de propriedade ou o pagamento do saldo remanescente. Ressaltou que, por desconhecimento técnico e por estar desprovida de seus documentos à época, não comunicou a venda ao órgão de trânsito, vindo a descobrir a existência de vultosos débitos tributários (IPVA) e administrativos (licenciamento e multas) apenas quando seu nome foi inserido em cadastros de restrição ao crédito.

Diante de tais fatos, pleiteou a declaração de nulidade do contrato simulado, a condenação do primeiro réu ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 13.000,00) e morais (R$ 10.000,00), além da declaração de inexistência de débitos vinculados ao seu nome junto ao
DETRAN/PA
e à Secretaria de Estado da Fazenda (
SEFA/PA
) a partir de junho de 2008, com a consequente baixa definitiva do registro de propriedade ou a transferência compulsória para o adquirente .

Ao julgar o feito, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença de total improcedência (ID 31429645). O juízo fundamentou o
decisum
na inobservância dos deveres legais previstos nos artigos 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro, destacando que a desídia da autora em não comunicar a venda no prazo legal impede o afastamento da responsabilidade solidária pelas penalidades e tributos incidentes sobre o bem. Registrou ainda que a alegação de golpe carecia de indícios probatórios mínimos, não podendo a apelante escusar-se do cumprimento da lei sob o argumento de desconhecimento .

Irresignada,
ALBINA ALVES DA SILVA
interpôs recurso de apelação conforme razões de ID 31429650. Preliminarmente, suscitou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, asseverando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova oral (oitiva de testemunhas) necessária para comprovar a efetiva tradição do veículo. No mérito, pugnou pela reforma integral do julgado, invocando a aplicação da Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça para afastar a responsabilidade pelo IPVA e sustentando que a responsabilidade solidária do artigo 134 do CTB deve ser mitigada quando comprovada a transferência da propriedade de fato .

O
DETRAN/PA
e o
ESTADO DO PARÁ
apresentaram contrarrazões em peça conjunta (ID 31429654), suscitando a intempestividade do recurso, sob o argumento de que já havia sido certificado o trânsito em julgado. No mérito recursal, reforçaram os fundamentos da sentença e defenderam que o magistrado é o destinatário das provas, inexistindo cerceamento de defesa .

A douta Procuradoria de Justiça Cível, por meio do parecer de ID 33543945, manifestou-se pela ausência de interesse público ou social indisponível que justificasse a intervenção do Ministério Público, tratando-se de controvérsia sobre direitos individuais disponíveis de caráter estritamente patrimonial .

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Da Admissibilidade recursal

O recurso de apelação interposto por
ALBINA ALVES DA SILVA
atende aos pressupostos intrínsecos de admissibilidade, quais sejam: o cabimento, por se tratar de impugnação contra sentença terminativa; a legitimidade, sendo a recorrente a parte vencida na demanda; o interesse recursal, diante da sucumbência sofrida; e a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer. Assim, considerando a intimação pessoal do órgão defensorial, o recurso foi interposto dentro do interstício legal, devendo ser integralmente conhecido.

II. Da preliminar de cerceamento de defesa

A apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado de primeiro grau proferiu o julgamento antecipado da lide sem permitir a produção de prova testemunhal por ela requerida (ID 31429635) , a qual seria indispensável para comprovar a efetiva tradição do veículo FIAT PALIO e o suposto golpe sofrido em 2008.

Entretanto, após análise detida dos autos, entendo que a preliminar não merece acolhimento.

É cediço que o juiz é o destinatário final das provas, competindo-lhe, nos termos do art. 370 do CPC, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias . Quando os elementos documentais presentes no caderno processual forem suficientes para formar o livre convencimento motivado, o julgamento antecipado é medida que se impõe, não configurando qualquer nulidade, conforme preceitua o art. 355, I, do mesmo diploma legal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Pará e do Superior Tribunal de Justiça é firme em afastar o cerceamento de defesa quando o acervo documental é reputado suficiente para o deslinde da causa:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR OPERAÇÕES EM INVESTIMENTOS. AGRAVO DA XP. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CPC. RESPONSABILIDADE DAS CORRETORAS. CDC. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Agravo em recurso especial contra acórdão que confirmou condenação por danos materiais e morais decorrentes de gestão irregular de carteira de investimentos, imputando responsabilidade solidária às corretoras que permitiram atuação de terceiro sem autorização. 2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional por omissões sobre as teses defensivas; (ii) ocorreu cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem produção de prova documental e oral; (iii) subsiste a responsabilização das corretoras por negligência na fiscalização da atuação do gestor não autorizado. 3. A prestação jurisdicional é suficiente quando o acórdão enfrenta, ainda que de modo sucinto, as questões essenciais e explicita os fundamentos para manter a responsabilização das corretoras pela permissão de atuação de administrador de carteira sem autorização, afastando violação dos arts. 11, 1.022 e 489 do CPC. 4. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, destinatário da prova, julga antecipadamente a lide com base em acervo documental reputado suficiente, sendo legítimo indeferir provas adicionais à luz dos arts. 355, I, 370, parágrafo único, e 371 do CPC. 5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. AGRAVO DE SINGULARE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Agravo em recurso especial contra acórdão que confirmou condenação por danos materiais e morais, reconhecendo responsabilidade solidária da corretora pela negligência na permissão de atuação de terceiro como administrador de carteira sem autorização. 2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional por omissões relevantes; (ii) ocorreu cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem prova documental e oral; (iii) a corretora é parte ilegítima ou teria excludentes de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/terceiro. 3. A prestação jurisdicional é suficiente quando o acórdão enfrenta as teses e firma a responsabilidade com base em negligência na fiscalização e aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, afastando violação dos arts. 11, 1.022 e 489 do CPC. 4.
O julgamento antecipado é válido, à luz dos arts. 355, I, 370, parágrafo único, e 371 do CPC, quando o conjunto probatório é suficiente e as provas pretendidas não são especificadas nem justificadas oportunamente
. 5. As teses de ilegitimidade passiva e excludentes de responsabilidade demandam revolvimento de fatos, cláusulas contratuais e dinâmica das operações, atraindo os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (
AREsp n. 3.097.061/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de
7/4/2026.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL CONSTANTE DOS AUTOS SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA LIDE. recurso conhecido e DESPROVIDO à UNANIMIDADE.

1.
Na forma dos arts. 355 e 370, CPC, cabe ao juiz, como destinatário da prova, aferir acerca da necessidade de sua realização e, quando houver nos autos elementos que possam informá-lo de forma segura sobre os fatos alegados, permitindo a prolação de sentença que dirima completamente a controvérsia, é possível o julgamento antecipado sem que isso implique em cerceamento de defesa. Precedente do stj.

2.
No caso concreto, a produção de prova oral se revelou desnecessária porque as provas documentais carreadas nos autos, mais especificamente o instrumento contratual firmado entre as partes e declaração sobre a pontualidade no pagamento do aluguel, foram suficientes para solucionar a controvérsia, não tendo sido configurado o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

3.
Na forma do §11 do art. 85, CPC, os honorários sucumbenciais arbitrados na origem foram majorados para 12% (doze por cento).

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0036826-38.2017.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/02/2022)

No caso vertente, a prova oral pretendida pela apelante mostrava-se desprovida de utilidade prática. A própria recorrente admitiu, em diversas manifestações, que não possuía dados básicos de identificação do suposto comprador, Sr.
GENIVALDO DOS SANTOS SILVA
, informando apenas o seu nome comum, sem CPF ou endereço certo. Tal carência de informações impossibilitaria a individualização do devedor e a segurança jurídica necessária para uma ordem de transferência compulsória ou anulação de débitos tributários com base em um negócio verbal ocorrido há mais de uma década.

Ademais, o conjunto probatório documental, limitado a um Boletim de Ocorrência lavrado unilateralmente (ID 31429425) e à certidão de negativa de conta bancária, já permitia ao juízo avaliar a (in)observância dos deveres legais de comunicação da venda.

Portanto, a dilação probatória para ouvir testemunhas sobre fatos remotos de 2008, sem qualquer outro lastro documental da alienação (como o DUT assinado), não teria o condão de alterar o resultado do julgamento. Por tais razões,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

III. MÉRITO

3.1. Do dever legal de comunicação da venda e da responsabilidade solidária

O cerne da controvérsia reside em definir se a apelante, na condição de proprietária registral, deve permanecer responsável pelos débitos tributários e administrativos incidentes sobre o veículo FIAT PALIO EDX, placa JMY-1607, após a suposta alienação ocorrida em 18 de junho de 2008 .

A legislação de trânsito pátria estabelece obrigações claras tanto para o adquirente quanto para o alienante. Nos termos do
artigo 123, inciso I e § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB
), incumbe ao novo proprietário a adoção das providências necessárias para a expedição de novo
Certificado de Registro de Veículo (CRV) no prazo de trinta dias
.

Complementarmente, o
artigo 134 do CTB
impõe ao proprietário antigo o dever de encaminhar ao órgão executivo de trânsito a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

No caso em exame, restou incontroverso que a apelante não cumpriu com o seu dever de informar a alienação ao
DETRAN/PA
. Embora alegue ter sido vítima de um golpe, tal circunstância não a exime da observância das normas administrativas que visam garantir a fidedignidade dos cadastros públicos e a segurança das relações jurídicas. A omissão da comunicação tempestiva gera a presunção de que a propriedade permanece com aquele cujo nome figura no registro, autorizando a administração pública a proceder às cobranças pertinentes.

Nesse sentido, a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB é a regra geral, e sua mitigação é admitida pela jurisprudência apenas em hipóteses excepcionais, quando houver
prova inequívoca da tradição do bem
, o que passo a analisar no tópico seguinte.

III.2. Da inaplicabilidade da Súmula 585 do STJ e da ausência de prova da tradição

A recorrente invoca a aplicação da Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo no período posterior à sua alienação.

Contudo, a aplicação deste enunciado sumular pressupõe, necessariamente, a
comprovação robusta da efetiva transferência da propriedade de fato
, por meio da tradição. O benefício jurídico de afastar a solidariedade tributária não pode ser concedido com base em meras alegações ou provas precárias

. No presente caso, o acervo probatório limita-se a um Boletim de Ocorrência unilateral lavrado em 31/10/2018, noticiando fatos que teriam ocorrido em 2008, e à narrativa de um negócio jurídico verbal realizado sem a entrega de qualquer documento formal de venda (DUT/CRV).

Inexiste nos autos qualquer indício de que a apelante tenha tomado cautelas mínimas, como a identificação civil completa do comprador ou a formalização de um recibo com firma reconhecida. A ausência de dados básicos do suposto adquirente, Sr.
GENIVALDO DOS SANTOS SILVA
, impede inclusive que o Estado do Pará direcione a cobrança tributária ao real devedor, gerando um prejuízo inaceitável ao erário em virtude da desídia da contribuinte.

Portanto, diante da fragilidade probatória quanto à efetiva saída do bem do patrimônio da autora e à identidade do novo possuidor, não há como reconhecer a tradição para fins de exoneração da responsabilidade tributária.

A solidariedade, nestes termos, encontra amparo tanto no CTB quanto na Lei Estadual nº 6.017/1996 do Pará, devendo a apelante arcar com os ônus de sua própria inércia.

III.3. Do longo lapso temporal de inércia

Reforça a manutenção da sentença o fato de a apelante ter permanecido inerte por mais de dez anos. O suposto golpe teria ocorrido em junho de 2008, mas a presente ação somente foi ajuizada em 2019. Durante esse vasto período, não há registro de que a recorrente tenha diligenciado perante o
DETRAN/PA
ou a Secretaria da Fazenda para bloquear o prontuário do veículo ou informar a ocorrência policial ocorrida há uma década.

Ademais, em todo este lapso temporal sem a posse do bem, a Apelante poderia ter manejado
outros instrumentos jurídicos
que pudessem aferir que de fato não possui mais a posse/propriedade do bem, como, por exemplo, a
renúncia de propriedade de veículo
, que poderia ser realizada inclusive por meio de ação judicial adequada considerando que o comprador está em local incerto e não sabido. Esse instituto assegura ao proprietário a ausência de cobrança de IPVA futuro, livrando-o de multas que não cometeu, pontuações indevidas, responsabilidade por acidentes e execuções fiscais.

A inércia prolongada por uma década consolida a responsabilidade da proprietária registral. Aceitar a declaração de inexistência de débitos após tanto tempo, sem prova da tradição, abriria perigoso precedente para a evasão fiscal e a fraude administrativa.

III.4. Da inexistência de dano moral

Por fim, no que tange ao pleito indenizatório, não se vislumbra qualquer ato ilícito praticado pelos entes públicos apelados. A cobrança do IPVA e a manutenção do registro administrativo são atos praticados no exercício regular de um direito e no estrito cumprimento de um dever legal, baseados nas informações constantes no sistema oficial.

A eventual restrição de crédito sofrida pela apelante decorre diretamente de sua omissão em regularizar a situação cadastral do veículo após a suposta alienação. Inexistindo falha no serviço público ou erro administrativo, não há nexo causal que autorize a condenação do Estado ou da Autarquia ao pagamento de danos morais ou materiais. A responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes do "golpe" narrado deve ser buscada exclusivamente em face do terceiro causador do dano, e não repassada à coletividade.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
interposto por
ALBINA ALVES DA SILVA
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 10% para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa. Todavia, ressalvo que a exigibilidade de tal verba permanece suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, em virtude de ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça , conforme preceitua o artigo 98, § 3º, do mesmo diploma processual.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 25/05/2026